Tribunal: TJDFT
Processo: 0719862-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0719862-12.2021.8.07.0000 PACIENTE: ADRIANO ALVES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA IMPETRANTE: LARISSA MARCONDES PARISE, JOSEPH FLORENCIO DA COSTA FELIPE Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ADRIANO ALVES DA SILVA, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 1a Vara Criminal de Brasília/DF e como ilegal decisão que indeferiu pedido para que fosse oportunizada a realização de acordo de não persecução penal. Afirmou a douta Defesa técnica (Dra. Larissa Marcondes Parise e Dr. Joseph Florêncio da Costa Felipe) que o paciente foi denunciado como incurso no art. 168, parágrafo 1o, inciso III, do Código Penal, porque, de acordo com a denúncia, teria, no período compreendido entre 11-novembro-2016 e 15-março-2017, se apropriado da quantia total de R$ 31.694,00 (trinta e um mil, seiscentos e noventa e quatro reais) da empresa Brasília Mídia Exterior Ltda., na qualidade de assistente comercial da empresa. Detalhou que o paciente foi citado e apresentou resposta à acusação requerendo, preliminarmente, que fosse oportunizada a realização de acordo de não persecução penal, com fundamento no art. 28-A da Lei n. 13.964/2019, bem como a absolvição, ao argumento de que os valores subtraídos foram objeto de acordo em ação trabalhista. Informou que o pedido relativo ao acordo de não persecução penal foi indeferido, em suma, ao argumento de que não seria mais cabível, tendo em vista que a denúncia já havia sido apresentada e recebida. Aduziu que foram preenchidos todos os requisitos exigidos para a realização do acordo, nos termos do art. 28-A, introduzido pela Lei n. 13.964/2019 no Código de Processo Penal. Nesse sentido, destacou que a reparação do dano foi realizada, mediante acordo que foi homologado perante a Justiça do Trabalho, cujas parcelas vêm sendo pagas habitualmente, conforme comprovantes juntados aos autos. Acrescentou que a confissão exigida pela legislação não precisa necessariamente ocorrer na fase do inquérito policial, podendo ser realizada na audiência designada para a proposta do acordo. Ademais, o fato não envolveu emprego de violência ou grave ameaça e a quantidade de pena cominada ao delito imputado ao paciente não ultrapassa o limite previsto como condição para o benefício. Asseverou, ainda, que a realização do acordo de não persecução penal se trata de um direito subjetivo público, cujo exercício deve ser oportunizado antes do início da ação penal, sendo que, no caso, o paciente só tomou conhecimento que havia sido denunciado quando foi citado e o pedido de proposição do acordo foi, portanto, formulado no momento oportuno, como preliminar da resposta à acusação, não havendo falar que o oferecimento da denúncia e seu recebimento obstariam sua realização. Salientou, ainda, que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e da doutrina, a Lei n. 13.964/2019, na parte em que introduziu o acordo de não persecução penal, deve retroagir mesmo para os processos em andamento, por ser mais benéfica ao réu. Requereu, liminarmente, a suspensão da ação penal n. 0736157-92.2019.8.07.0001 e, no mérito, o reconhecimento do direito de realização de acordo de não persecução penal, determinando-se a intimação do Ministério Público para oferecer o acordo. É o relatório. Verifica-se que o feito não foi instruído com documentos essenciais à apreciação das alegações dos impetrantes. Com efeito, foram juntadas apenas cópias de comprovantes de transferências bancárias que, segundo os impetrantes, seriam relativos a parcelas de acordo homologado pela Justiça do Trabalho, no entanto, não foi juntada cópia do respectivo acordo trabalhista. Tampouco foi anexada cópia do inquérito policial, da denúncia, da resposta à acusação, da manifestação do Ministério Público e da decisão que se reputa ilegal, a qual teria indeferido o pedido de realização de acordo de não persecução penal. Registre-se que o “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo ao impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes à compreensão da controvérsia na sua inteireza. Neste sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. CÓPIA DO DECRETO PRISIONAL ILEGÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O pedido de revogação da prisão preventiva se torna inviável de apreciação, pois constata-se que o writ está deficientemente instruído em razão da cópia que decretou a prisão preventiva encontrar-se ilegível, documento essencial ao exame da controvérsia e da plausibilidade do pedido. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 554.931/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não foi possível analisar a viabilidade do pleito deduzido, em razão da instrução deficitária do writ, visto que a Parte Impetrante não se desincumbiu do ônus de formar adequadamente os autos, já que não acostou a cópia integral do acórdão impugnado - documento essencial para se constatar a existência, ou não, de ato coator a ser impugnado nesta Corte Superior. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 552.240/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020) 2. Intimem-se os impetrantes, para, no prazo de 48 horas, complementar a petição inicial com cópia de documentos que viabilizem a análise do alegado constrangimento ilegal. 3. Após, retornem-se os autos conclusos para exame do pedido liminar. Int. Brasília, 23 de junho de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator